Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704755-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PIERONI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pieroni Engenharia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança no 0700322-21.2021.8.07.0018, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 82570798. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 15.471.711,92 (quinze milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos), bem como para incluir no polo passivo SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA. 2. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PIERONI ENGENHARIA LTDA contra ato que imputa ao PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Esclarece que participou de processo licitatório, na modalidade Concorrência de n. 015/2020, para a contratação, de empresa para execução dos serviços da Etapa 1 dos Serviços de Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (entre a Via N3 até a Via M1, Quadras QNN 17, QNN 18, CNN 1, CNN 2, QNN 1, QNN 2, QNM 2 e QNM 1), contemplando ampliação e remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias, reordenamento dos bolsões de estacionamentos públicos, inclusão de via marginal, pavimentação da faixa de rolamento direita da Via MN1, paisagismo, inclusão de mobiliário urbano, ainda serão executadas obras complementares de drenagem e sinalização, conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT, NOVACAP e ainda as exigências e demais condições e especificações, memorial descritivo, quantitativos expressos no projeto e informações constantes do Termo de Referência e no Edital e seus anexos, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço unitário. Sustenta que foi surpreendida pela divulgação do resultado desta primeira fase do certame, que culminou na sua inabilitação “por não atender ao exigido no subitem 6.1.4 alínea “B” item “b.2” – (atestado apresentado para “Pavimento Rígido”, possui espessura de 8 e 10 cm, não atendendo às especificações para execução viário para implantação de corredor BRT (Bus Rapid Transit))”, conforme ata de julgamento do dia 03 de novembro de 2020. Afirma que impetrante não apresentou recurso administrativo, ocasionando a sua inabilitação do certame. Após isso, em 15 de janeiro de 2021, em ato público, a Comissão Permanente de Licitação ora designada deu início à segunda fase da Concorrência em tela, com a devida análise das propostas dos preços das empresas habilitadas, restando vencedora a empresa SOBRADO CONSTRUÇÕES LTDA, com preço total de R$ 13.106.734,96; que, no entanto, empresa vencedora também havia sido inabilitada na primeira fase pelo mesmo motivo que a impetrante, qual seja “por não atender ao exigido no subitem 6.1.4 alínea “B” item “b.2” – (atestado apresentado para “Pavimento Rígido”, possui espessura de 12 cm, não atendendo às especificações para execução viário para implantação de corredor BRT (Bus Rapid Transit))”, e após interposição de recurso administrativo, viu-se consagrada vencedora da Concorrência n. 015/2020, resta evidente que a impetrante deveria ter sido considerada habilitada. Postula concessão “inaudita altera pars” de medida liminar para provisoriamente garantir a imediata suspensão da Concorrência n. 015/2020, bem como todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Com efeito, a impetrante insurge-se contra ato administrativo que a inabilitou da concorrência e que, a despeito de não apresentar recurso administrativo, acabou por habilitar a empresa vencedora do certame, pelos mesmos motivos que conduziram a sua inabilitação. Como se sabe, o procedimento licitatório é formal, sendo regido pelas normas edilícias, que é a lei interna do certame. A impetrante esclarece que, diante de sua inabilitação, não apresentou recurso administrativo, sendo inabilitada pela comissão licitante. Ora, mesmo que se admita que pelo mesmo fato outra empresa tenha sido inabilitada e conseguiu êxito no recurso administrativo, não há como proceder a habitação de ofício da impetrante, pois se operou o fenômeno da preclusão administrativa. Assim, incabível a habitação tardia da impetrante, pois isso mudaria as regras constantes do edital, ou seja, as regras do jogo. Desta forma, agiu corretamente a Administração Pública e não há, por isso, direito líquido e certo a amparar. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 3. Notifiquem-se, com urgência, a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria da NOVACAP, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Discorre o Agravante que participou da Concorrência n. 015/2020, destinada à contratação de empresa para execução da Etapa 1 dos Serviços de Requalificação da Via MN1, entre as Vias N3 e M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (entre a Via N3 e a Via M1, Quadras QNN 17, QNN 18, CNN 1, CNN 2, QNN 1, QNN 2, QNM 2 e QNM 1), contemplando a ampliação e remodelação das calçadas, com acessibilidade e travessias, reordenamento dos bolsões de estacionamentos públicos, via marginal, pavimentação da faixa de rolamento direita da Via MN1, paisagismo, mobiliário urbano, execução de obras complementares de drenagem e sinalização, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT, NOVACAP, exigências e demais condições e especificações, memorial descritivo, quantitativos expressos no projeto e informações constantes do Termo de Referência e no Edital e seus anexos, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço unitário. Relata que, objetivando cumprir todos os requisitos previstos no edital, entregou a documentação exigida para análise da Comissão Permanente de Licitação, todavia, foi surpreeendida com sua inabilitação por não atender ao subitem 6.1.4, alínea “b”, item “b.2.” (atestado apresentado para “Pavimento Rígido”, espessura de 8 a 10cm, não atendendo às específicações para execução viária para implantação de corredor BRT (Bus Rapid Transit). Sustenta que o item 6.1.4 do Edital, que impõe às empresas concorrentes capacitação técnica, prevê a exigência técnica de execução de pavimento rígido de 15.000m2, todavia, não faz nenhuma alusão à espessura. Informa que a empresa Sobrado Construções Ltda. também foi inabilitada pelo mesmo motivo que a Agravante, todavia, em razão do deferimento do recurso administrativo que interpôs, permaneceu no certame. Ressalta que sua inabilitação foi indevida, pois os motivos da inabilitação da empresa Sobrado são os mesmos da Impetrante, sendo manifesta a ilegalidade da inabilitação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a Concorrência n° 015/2020 e todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora, até o julgamento do Mandado de Segurança. Preparo devidamente comprovado - Id. 23314880. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, a concessão de liminar em mandado de segurança submete-se ao disposto no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009[1]. No caso, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender a Concorrência n° 015/2020 e todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora, até o julgamento do Mandado de Segurança. Para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança, faz-se necessário fundamento relevante (fumus boni iuris) e receio de que o ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida (periculum in mora). O mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo comprovado de plano. A prova deve ser pré-constituída, dispensando-se a dilação probatória, e a certeza do direito líquido e certo deve estar no fato. Na espécie, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, prova cabal pré-constituída de ato ilegal ou praticado com abuso de poder pela autoridade pública coatora. Alega o Agravante, em suma, que foi inabilitado no certame por não atender ao exigido no subitem 6.1.4, alínea “b”, item “b.2. – (atestado apresentado para “Pavimento Rígido”, com espessura de 8 a 10cm, não atendendo às específicações para a execução viária da implantação de corredor BRT (Bus Rapid Transit). Verifica-se que a empresa vencedora do certame - Sobrado Construções Ltda. - também foi inabilitada, todavia, em razão do deferimento do recurso administrativo que interpôs, permaneceu no certame. Sucede que do recurso administrativo que reverteu a inabilitação da empresa vencedora (Id. 82370214) extrai-se que o cerne da questão não gravita em torno da espessura constante do atestado, mas sim da complexidade e metodologia empregadas no atestado/certidão de capacidade técnica e da compatibilidade com o objeto do certame. Verifica-se, ainda, que a Comissão, ao apreciar o recurso administrativo invocado como paradigma, encaminhou os autos à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal para elaboração de paracer técnico. Assim, em que pese a possibilidade de o Agravante também estar munido das indicações técnicas exigidas, era necessário que o atestado/certidão fosse submetido ao exame da uma equipe técnica para reanálise e verificação da exigência de alta capacidade técnica na área de pavimentação, todavia, tal situação demanda a produção de prova, o que não é cabível em sede mandado de segurança. Ademais, como bem observou o MM. Juiz prolator da r. decisão agravada, “os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”, pois a Impetrante insurge-se contra ato administrativo que a inabilitou da concorrência”, a despeito de não apresentar recurso administrativo, o que a inabilitou no certame, operando “o fenômeno da preclusão administrativa”. Ante o exposto, por não se antever de plano o alegado direito líquido e certo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009) Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora